Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PARTILHA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso com partilha de bens e reconvenção, decretando o divórcio e reconhecendo a comunicabilidade de bens e dívidas. A execução da partilha de alguns bens foi suspensa em razão de contexto de violência doméstica. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00, a serem divididos igualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível suspender a execução da partilha de bens em razão de medidas protetivas decorrentes de violência doméstica; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo contraria o art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução da partilha encontra respaldo nos arts. 297 e 300 do CPC, nos arts. 22 e 23 da Lei n. 11.340/2006 e no art. 227 da CF/1988, diante da existência de medidas protetivas e da gravidade dos fatos apurados em ação penal contra o réu.
4. A medida também possui supedâneo no poder geral de cautela, conforme previsto nos art. 297 e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, que possibilita ao juiz conceder medidas de urgência, mesmo que não estejam expressamente previstas na lei, a fim de garantir a efetividade de uma decisão judicial futura.
5. A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo encontra amparo no art. 85, § 8o, do CPC, sendo admissível em casos de valores elevados, conforme jurisprudência do STJ, para evitar enriquecimento desproporcional.
6. Não restou comprovada a litigância de má-fé, sendo legítima a atuação da parte apelante na defesa dos direitos que entende possuir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução da partilha de bens é admissível em contexto de violência doméstica, como medida de proteção à integridade patrimonial e familiar, nos termos do CPC e da Lei Maria da Penha." "2. A fixação de honorários advocatícios em valor fixo é válida quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 139, IV, 297 e 300; CC, arts. 1.644, 1.658, 1.659, 1.663, § 1o; Lei n. 11.340/2006, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/2/2019, DJe 11/3/2019; TJDFT, APC n. 0704587-28.2018.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/1/2019, DJe 1/2/2019.